Tribunal: STF
Processo: Rcl 40967
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, no Processo nº 0101103-16.2018.5.01.0471, que, ao indeferir o pedido de submissão da execução trabalhista à sistemática de precatórios, teria desconsiderado a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, em ofensa a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, bem como por ocasião do Tema 253 da repercussão geral. 
    A reclamante alega que a autoridade reclamada homologou os cálculos efetuados pela contadoria e determinou que a EMATER realize o pagamento em 15 dias, caso inadimplida a obrigação, determinou a inclusão do nome da reclamante no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (eDOC 1, p. 18). 
    A Emater sustenta ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações devem observar o rito dos precatórios, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.
    Em sua defesa, a parte reclamante alegou não exercer atividade econômica, não almejar lucros, nem possuir natureza concorrencial. Argumenta ser estatal dependente cem por cento dos cofres públicos. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos” (eDOC 1, p. 19). 
    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata dos “efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0101103-16.2018.5.01.0471, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de bens da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 38). 
    No mérito requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Por fim, requer o benefício da justiça gratuita, por ser empresa pública prestadora de serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural e não possui renda própria (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido. 
    Defiro o pedido de justiça gratuita. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi, como bem trouxe o reclamante, tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber, argumentou:
    12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública, atua em regime de monopólio, presta serviço público essencial cuja finalidade é socorro à população rural, principalmente aquelas que são atingidas pelas fortes chuvas, bem como atua na recuperação de vias para o tráfego nas estradas durante o ano e promovendo a cidadania junto a agricultores.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EMATER-Rio
    No mesmo sentido, há decisões monocráticas: Reclamação 35.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.06.2019, e Rcl 34.776, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2019.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-Rio, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente